Tribunal: TJSP
Processo: 2096124-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DEVER DE INFORMAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL. GRATUIDADE JUDICIAL INDEFERIDA. Comprovação da alegada impossibilidade financeira da parte agravante para arcar com as custas e despesas do processo. Recorrente demonstrou hipossuficiência financeira por meio de documentos que comprovam parcos rendimentos e ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DEVER DE INFORMAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL. GRATUIDADE JUDICIAL INDEFERIDA. Comprovação da alegada impossibilidade financeira da parte agravante para arcar com as custas e despesas do processo. Recorrente demonstrou hipossuficiência financeira por meio de documentos que comprovam parcos rendimentos e ser beneficiária do Programa Bolsa Família. Devida a benesse da gratuidade processual à parte agravante. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.